Tribunal: TJSP
Processo: 1005388-38.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Candidato portador de nefropatia grave que participou de certame concorrendo à vaga destinada a portadores de deficiência – Laudo médico da DPME, vinculado à FESP, que concluiu que o autor não padece de deficiência física e que, portanto, deveria migrar para a lista dos concorrentes sadios – Inocorrência – Matéria já decidida pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que, no

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Candidato portador de nefropatia grave que participou de certame concorrendo à vaga destinada a portadores de deficiência – Laudo médico da DPME, vinculado à FESP, que concluiu que o autor não padece de deficiência física e que, portanto, deveria migrar para a lista dos concorrentes sadios – Inocorrência – Matéria já decidida pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp no 1307150/DF entendeu que 'a deficiência física ostensiva não é a única que autoriza o candidato a concurso público a se valer do regime do Decreto no 3.298/1999, também tem direito a ele quem sofre limitações resultantes de doença' – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.